Tribunal: CARF
Processo: 14041.001017/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2003
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2003
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO DE DETERMINADAS RUBRICAS. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE OFÍCIO DE RUBRICA ESPECÍFICA DE MESMA NATUREZA NÃO INCLUÍDA NOS RECOLHIMENTOS ANTECIPADOS. SÚMULA CARF N.o 99. DECADÊNCIA CARACTERIZADA. ART. 150, § 4.o, CTN.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato imponível a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no lançamento, cuja natureza seja a mesma das antecipadas, deste modo o prazo decadencial das rubricas lançadas de ofício é contado a partir da ocorrência do respectivo fato imponível, seguindo a regra das respectivas rubricas de mesma natureza e competência antecipadas e sujeitas a homologação da autoridade administrativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001017/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.547 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CAWA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2003
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria
controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ,
sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem
nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se
invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235,
não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2003
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO
DE
DETERMINADAS
RUBRICAS.
LANÇAMENTO
COMPLEMENTAR
DE
OFÍCIO
DE
RUBRICA
ESPECÍFICA
DE
MESMA
NATUREZA
NÃO
INCLUÍDA
NOS
RECOLHIMENTOS
ANTECIPADOS.
SÚMULA
CARF
N.o
99.
DECADÊNCIA CARACTERIZADA. ART. 150, § 4.o, CTN.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato imponível a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no lançamento, cuja natureza
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001017/2008-78
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001017/2008-78

seja a mesma das antecipadas, deste modo o prazo decadencial das rubricas
lançadas de ofício é contado a partir da ocorrência do respectivo fato
imponível, seguindo a regra das respectivas rubricas de mesma natureza e
competência antecipadas e sujeitas a homologação da autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (Suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.385/1.397), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 1.365/1.377), proferida em sessão de 02/06/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 03-31.309, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação
(e-fls. 376/384), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2005
AIOP n.o: 37.186.961-7
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
O pagamento de prêmio/plano de incentivo a segurados empregados e contribuintes
individuais tem natureza salarial, integrando o salário-de-contribuição, por não estar
contemplado nas exclusões arroladas no parágrafo 9.o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91 e
alterações posteriores.
DECADÊNCIA. NÃO-OCORRÊNCIA
Não tendo havido a constituição do crédito pelo autolançamento (declaração dos fatos
geradores em GFIP), em relação a esses, a fiscalização terá o prazo de cinco anos a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado para constituí-los de oficio, a teor do Art. 173, Ido CTN.
Lançamento Procedente
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001017/2008-78

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração, DEBCAD 37.186.961-7, juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 3/51) e respectivo Relatório Fiscal juntado ao processo eletrônico (e-fls. 63/73), tendo o
contribuinte sido notificado em 20/10/2008 (e-fl. 3), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP n.o: 37.186.961-7,
emitido contra a empresa em epígrafe, no valor de R$ 25.018,25 (vinte e cinco mil
dezoito reais e vinte e cinco centavos), consolidado em 17/10/2008, lavrado durante
ação fiscal determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n.o 01.1.01.00-
2008-00294.

Conforme Relatório Fiscal de fls. 31/36, o crédito lançado, concernente à parte
patronal/empresa, tem como fato gerador a remuneração paga, a título de premiação,
por meio de cartões eletrônicos administrados pela empresa interposta INCENTIVE
HOUSE S.A, a segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram
serviços à empresa autuada, não declarada em GFIP, referente ao período de 01/2003 a
02/2005.

Esclarece ter a empresa autuada fornecido a relação dos servidores beneficiários.
E, para apuração da base de cálculo, foi utilizado o valor individual dos prêmios por
categoria, contribuinte individual e empregado, a competência utilizada foi a da nota
fiscal, e para o desconto dos segurados foi considerada a faixa de enquadramento,
respeitando o limite estabelecido, à época, do salário-de-contribuição.

Foram efetuados os seguintes levantamentos:
- PEN – Prêmios pago aos segurados empregados não declarados em GFIP;
- PCN – Prêmios pago aos segurados contribuintes individuais não declarados em GFIP.
Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento em 20/10/2008, o contribuinte impetrou defesa
tempestiva em 19/11/2008, suscitando as seguintes razões de defesa, em síntese:

- a decadência para o período de 01/2003 a 09/2003;

- apesar de discordar, não enfrenta o mérito, tendo feito o depósito facultativo,
permitido pela RFB, conforme orientação do relatório IPC – Instruções para o
contribuinte, do saldo remanescente, no valor de R$ 17.072,98, conforme GPS emitida
pelo órgão previdenciário, recolhida em 17/11/2008;

- requer o acolhimento da impugnação para declarar a improcedência do
lançamento compreendido no período de 01/2003 a 09/2003, e o levantamento do valor
consignado no depósito facultativo.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. A decisão a quo refutou a tese de decadência e registra que “como inequivocamente
demonstrado, inclusive através da lavratura do auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória – AIOA n.o 37.201.201-9 (devido aos prêmios apurados não terem sido
declarados no documento GFIP), esses fatos geradores, prêmios, não foram declarados em
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001017/2008-78

GFIP, não se operando o autolançamento, nem houve o pagamento alusivo aos mesmos (teor
desta autuação); logo, não há como conceber a homologação operada pelo § 4.o do artigo 150”.
Asseverou, ainda, que não se contesta nenhum outro atributo da autuação e, no
que se refere ao depósito facultativo, foi operada a contestação parcial do débito (decadência,
período de 01/2003 a 09/2003); logo, no que concerne ao valor depositado, a parcela depositada
referente à parte do débito não contestada, devidamente atualizada, não fica sujeita a novos
acréscimos a contar da data do depósito.
Ao final, consignou-se que julgava procedente o lançamento.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação para
postular pelo reconhecimento da decadência.
Apresentou comprovantes de recolhimento do FGTS (e-fls. 1.415/1.467).
Ao final, requereu a decadência das competências 01/2003 a 09/2003 e o
levantamento do valor referente ao depósito recursal facultativo recolhido em 17/11/2008.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito (Parte Patronal) ao Processo n.o
14041.001018/2008-12 (e-fl. 1.475; Segurados), Processo n.o 14041.001021/2008-36 (e-fl.
1.476; Descumprimento de obrigação acessória CFL 34), Processo n.o 14041.001023/2008-25
(e-fl. 1.477; Descumprimento de obrigação acessória CFL 68), julgados em conjunto.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Da realização de diligência
Após primeira sessão de julgamento, o processo foi baixado em diligência,
ocasião em que se determinou “que a autoridade lançadora informe se anteriormente ao início
da ação fiscal ocorreram pagamentos antecipados de contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social (Patronal/Empresa, SAT/RAT, cota-parte de segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais), tendo por base de cálculo rubricas diversas
da que foi objeto do lançamento, especificando os exatos momentos dos recolhimentos, se
ocorreram, informando competência a competência a situação, analisando-se os fatos geradores
do período de apuração 01/01/2003 a 30/09/2003”.
Dando cumprimento a diligência, sobreveio informação afirmando que
“Considerando o Início da Ação Fiscal em 20/08/2008, verificam-se recolhimentos efetuados
antes desta data, mais precisamente em 2003, para o período de 01/01/2003 a 30/09/2003,
conforme discriminado.”
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001017/2008-78

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 16/07/2009, e-fl. 1.383, protocolo recursal em 17/08/2009,
e-fl. 1.385, e despacho de encaminhamento, e-fl. 1.473), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo
A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos (comprovantes de
recolhimento do FGTS, e-fls. 1.415/1.467), mas relacionados a própria lide tempestivamente
instaurada e pretendendo rebater pontos da decisão DRJ e reiterar que o pagamento antecipado
ocorreu. Destacou que não há como gerar uma guia de pagamento do FGTS sem que haja a
prévia transmissão da GFIP e, por isso, junta com o recurso voluntário, em caráter de adição
probatória, as guias de FGTS, de modo a reiterar o que vem afirmando desde a impugnação.
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar os referidos documentos.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando na lide no que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001017/2008-78

resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção motivada (arts. 29 e 18), sendo
regido pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdão n.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001017/2008-78

ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Pelo arrazoado, conhecerei do documento novo ao analisar o mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, destaco que a controvérsia é relativa a prejudicial de
decadência em relação ao lançamento, não se discutindo o mérito da exação principal.
Deveras, no recurso voluntário o sujeito passivo pleiteia o reconhecimento da
decadência. Diz ser desnecessário preencher obrigação acessória para reconhecê-la. Afirma que é
necessário apenas o pagamento antecipado para ser aplicado o § 4.o do art. 150 do CTN4.
Acrescenta afirmando que no caso em tela o contribuinte, à época, efetuou o
pagamento antecipado das contribuições sociais que eram devidas, hipótese típica do lançamento
por homologação e alega ter colacionado comprovantes. Pondera que utilizou, na apuração, a
base de cálculo que entendia ser a correta. Nesse mesmo sentido, sustenta que houve a
apresentação mensal da GFIP, ocorrendo a declaração à época, prestando-se as informações
sobre as contribuições sociais entendidas devidas, que entendia ser a correta (destacou que não
há como gerar uma guia de pagamento do FGTS sem que haja a prévia transmissão da GFIP e,
por isso, junta com o recurso voluntário, em caráter de adição probatória, as guias de FGTS, de
modo a reiterar o que vem afirmando desde a impugnação).
Ponderou, em outras palavras, que o recolhimento foi insuficiente na visão da
fiscalização, mas pagamento antecipado houve, pois apenas não incluiu na base de cálculo das
contribuições do período de apuração respectivo as rubricas cobradas no procedimento fiscal. A
GFIP pode ter se mostrado incompleta, mas não inexistente. Finaliza informando que o
lançamento abrange as competências 01/2003 a 02/2005, embora a decadência vindicada se
relacione somente as competências 01/2003 a 09/2003 e, ao final, requereu o levantamento do
valor referente ao depósito recursal facultativo recolhido em 17/11/2008.
Passo a análise.
A notificação do lançamento ocorreu em 20/10/2008 (e-fl. 3), sendo relativo a
diferenças não recolhidas de contribuições sociais do período 01/2003 a 02/2005 por terem sido
pagos prêmios para segurados empregados e contribuintes individuais não se incluindo tais
valores (dos prêmios5) no salário-de-contribuição, de modo que a base de cálculo das
contribuições foi recolhida a menor no período.

4 Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
5 O sujeito passivo remunerou pessoas físicas, empregados e contribuintes individuais, a título de prêmios /
incentivos com base em um sistema de premiação que se utilizava cartões eletrônicos como meio de pagamento de
premiação. O repasse dos prêmios ocorreu mediante crédito em cartões, denominados "flexcard", administrados pela
empresa INCENTIVE HOUSE LTDA, CNPJ (...), que prestou serviço à empresa auditada durante o
período de 01/2003 a 02/2005.
Fl. 1518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001017/2008-78

A fiscalização esclarece que, a partir das folhas de pagamento e contabilidade da
empresa, conseguiu apurar que tais prêmios não compuseram a base de cálculo não integrando o
salário-de-contribuição, de modo que resta evidente que tal rubrica não compôs a base de
cálculo, mas houve recolhimento à seguridade social sobre outra base de salário-de-contribuição.
A DRJ sustenta que não ocorreu a decadência vez que “como inequivocamente
demonstrado, inclusive através da lavratura do auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória – AIOA n.o 37.201.201-9 (devido aos prêmios apurados não terem sido
declarados no documento GFIP), esses fatos geradores, prêmios, não foram declarados em
GFIP, não se operando o autolançamento, nem houve o pagamento alusivo aos mesmos (teor
desta autuação); logo, não há como conceber a homologação operada pelo § 4.o do artigo 150”.
Isto é, a DRJ sustenta que a rubrica prêmio não foi objeto de recolhimento, logo
não teve pagamento antecipado, então não se aplica o § 4.o do art. 150 do CTN.
Ocorre que, essa não é a melhor interpretação para o caso em análise. Aliás, a
temática é sumulada, a teor da Súmula CARF n.o 99, que bem fixou a tese correta, nestes termos:
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Ora, antecipação de pagamento no recolhimento para a Seguridade Social dos
períodos de apuração houve, ainda que a base de cálculo não tenha contemplado os prêmios, mas
isso não desnatura o pagamento antecipado.
A notificação do lançamento ocorreu em 20/10/2008 (e-fl. 3), sendo relativo a
diferenças não recolhidas de contribuições sociais do período 01/2003 a 02/2005.
Além do contexto e do reporte do próprio lançamento, consta dos autos os livros
diário e razão do contribuinte atestando recolhimentos de seguridade sociais nos períodos em tela
(e-fls. 217/251; 537/699), folhas de pagamentos e contabilidade no padrão MANAD na forma
dos recibos colacionados foram entregues para a fiscalização (e-fls. 257/268), lista de rubricas de
folha de pagamento provam a não inclusão da rubrica “prêmios”, embora atestem várias outras
rubricas inclusas, conforme lista entregue para a fiscalização (e-fls. 267/272). Adicionalmente,
há guias de recolhimento do FGTS juntadas no recurso voluntário (e-fls. 1.415/1.467).
Tais elementos atestam, em tese, recolhimentos previdenciários no período, mas
sem o recolhimento sobre os prêmios.
Por último, a diligência realizada atesta em concreto os recolhimentos no período.
Pois bem. Neste contexto, entendo que se aplica o § 4.o do art. 150 do CTN, de
modo que, para a notificação de lançamento ocorrida em 20/10/2008 (e-fl. 3), tem-se por
decaídos os períodos 01/2003 a 09/2003, como requer o sujeito passivo.
Sendo assim, com razão o recorrente.

Fl. 1519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001017/2008-78

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, aprecio os documentos colacionados e, no mérito, dou-lhe
provimento. Quanto ao levantamento do valor referente ao depósito recursal facultativo
recolhido em 17/11/2008, este pronunciamento compete a unidade de origem do domicílio fiscal
do contribuinte por ocasião da liquidação. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1520
DF CARF MF
Documento nato-digital